Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. DESTINATÁRIO DAS OFENSAS NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo querelante, em face da sentença de ID 57511030, que rejeitou a queixa-crime com fundamento no art. 395, I, II, do Código de Processo Penal.
2. Em suas razões recursais (ID 57511035), requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando o recebimento da queixa-crime e o regular prosseguimento do feito. Para tanto, defende que a rejeição da queixa-crime foi prematura, na medida em que há justa causa, havendo a presença de lastro probatório mínimo exigido pela lei para a deflagração da ação penal, acrescentando que os fatos imputados à querelada devem ser verificados, em juízo de deliberação, ou cognição exauriente, somente em instrução.
3. Em sede de contrarrazões (ID 57511043), a querelada sustenta que a queixa-crime não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, pois não há a exposição do fato criminoso, uma vez que não descreve o xingamento específico proferido naquele dia, o que caracteriza a inépcia da queixa-crime, justificando sua rejeição, conforme art. 395, inciso I, do CPP. Alega, ainda, ausência de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, inciso III, do CPP). Diante disso, pleiteia a manutenção da sentença e a rejeição da queixa.
4. Manifestação ministerial (ID 58112766), pugnando pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a apelação teria sido interposta sem as respectivas razões e pedidos, o que é inadmissível nos ritos sumaríssimos dos juizados especiais criminais. Quanto ao mérito do recurso, requer o seu improvimento, haja vista que não consta na queixa-crime o xingamento específico proferido no dia dos fatos, acrescentando que não restou demonstrada que a querelada possuía a vontade específica de ofender (animus offendendi) o apelante, motivo pelo qual não restou configurado o crime de injúria.
5. No que tange ao juízo de admissibilidade recursal, compulsando os autos, é possível perceber que em que pese em um primeiro momento a defesa do querelante tenha interposto o recurso desacompanhado de suas razões e pedidos (ID 57511032), após o despacho de ID 57511034, tal equívoco foi tempestivamente sanado (ID 57511035). E, a despeito da interposição de Recurso em Sentido Estrito, contrariando o disposto no art. 82 da Lei 9099/95, que prescreve que as decisões de rejeição de Queixa-Crime são atacáveis mediante Apelação, a Jurisprudência das Turmas Recursais alinhou o entendimento, reconhecendo a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, facultando o recebimento do referido recurso como apelação. Neste sentido: "Com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, o Recurso em Sentido Estrito, intentado dentro do prazo legal, deve ser recebido como Apelação Criminal." (Acórdão 874360, 20140110845055APJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/5/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 353). Presentes pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
6. A inicial acusatória (ID 57511010), que imputa à querelada a prática do crime de injúria, está relacionada aos eventos descritos na Ocorrência no 3.713/2022 – 31a DP (ID 57511015), ocorridos em 28/12/2022. Segundo essa ocorrência, no dia dos fatos, a querelada, a qual é vizinha de parede do querelante, teria batido, durante horas, na parede em comum das residências, tendo, inclusive, aberto um buraco, que dava acesso à cozinha dela. Concomitante a essa ação, ela acendeu um fogo, dizendo: “Estou queimando merda de cachorro, merda de cavalo, merda minha e mais um monte de coisas tóxicas para matar urubu”. Consta ainda desse documento que a autora reiteradamente vem chamando a vítima de “urubu, velho safado, filho da puta, rabugento”.
7. O objeto jurídico tutelado no tipo penal do art. 140 do CP é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. O Código Penal, ao descrever os crimes contra a honra é claro ao exigir que a conduta típica seja dirigida contra alguém. Para que ocorra crime é necessário, portanto, que a ofensa se dirija contra pessoa certa e determinada.
8. No caso dos autos, verifica-se que apesar de a mencionada ocorrência policial fazer referência a supostos delitos de injúria anteriormente praticados pela querelada, o caso em tela se refere aos fatos ocorridos no dia 28/12/2022, em relação aos quais não há elementos suficientes para se concluir que as palavras por ela proferidas tenham sido dirigidas especificamente ao recorrente.
9. De igual modo, não restou demonstrada a vontade específica de ofender a honra alheia (animus offendendi). Sua ausência acarreta inexoravelmente o reconhecimento da não ocorrência de conduta passível de reprovação na seara penal, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo. Com efeito, não se recebe queixa-crime por injúria se não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado realizam, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP), inclusive com a presença dos elementos subjetivos do tipo penal, no caso, o animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
10. Desta feita, se o conjunto probatório não retrata o animus injuriandi nem é capaz de indicar com segurança o destinatário das ofensas, não há justa causa para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual a sentença atacada não merece qualquer reparo.
11. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
12. Condeno a parte recorrente vencida no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) corrigidos e com juros de mora a partir desta data, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.